Tribunal: TJMT
Processo: 1016027-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016027-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUBENS BERNARDO DE AGUIAR - CPF: 241.344.301-00 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO E DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da dívida originária cedida entre a Cedente e o Reclamante, todavia, deixou de comprovar a sua legitimidade para realizar a cobrança da dívida, posto que não juntou aos autos a prova da cessão do crédito, por meio do termo de cessão específico.

2.
Ausente a prova de que o autor tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a AGIBANK e a Fundo de Investimento, bem como ausente a prova da cessão de crédito entre a Cedente e a Reclamada, deve ser reformada a sentença.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e condenou o Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a existência da dívida, bem como a regularidade do apontamento ora debatido. Quanto à litigância de má fé, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O reclamante requer a reforma da sentença para que seja declarada inexistência do débito e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida. Por fim, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no
s
valor
es
de
R$2.102,88 – datado em 30/05/2019 e R$448,10 – datado em 30/09/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, pela empresa
AGIBANK
, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos.

A recorrida apresentou
Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal,
devidamente assinado pelo Reclamante
e Biometria Facial.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão de crédito firmada entre a Reclamada e a Cedente (
AGIBANK
), considerando
a ausência do Termo de Cessão Específico
e da Carta de Notificação
.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão Específico, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a origem da obrigação cedida e a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte autora possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrida, juntado a contestação. Veja-se:

- Negativação discutida:

R$ 2.102,88 – datado em 30/05/2019

R$ 448,10 – datado em 30/09/2019

- Pré-existente:

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima e, tampouco, que foram objeto de questionamento judicial, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, ressalte-se que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre o Recorrente e terceira pessoa jurídica (
AGIBANK
, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à Recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Denota-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o Recorrido/Cessionário tenham notificado o Reclamante sobre a referida cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que o Recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a Recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ele tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Diante disto, a condenação d
o
Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o
s
débito
s

sub judice
no
s
valor
es
de R$
2.102,88 e R$448,10
e
b)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e
c)

AFASTO
a condenação por litigância de má-fé e demais consectários.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022